Tribunal: TJDFT
Processo: 0741162-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EDUCACIONAL. INCLUSÃO DE GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE POSSÍVEL QUANDO RECONHECIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os títulos executivos devem representar obrigação líquida, certa e exigível que se verifique de sua simples leitura.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a inclusão de genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução do contrato que tem por objeto a prestação de serviços educacionais do filho em comum. Todavia, essa solidariedade ou corresponsabilidade seria passível de reconhecimento em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo.
3. Recurso conhecido e não provido.